Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A Lei Adjetiva estabelece a presunção da veracidade da declaração da parte interessada na isenção das despesas processuais, podendo-se indeferir sua pretensão somente quando já existirem elementos nos autos que revelem o não preenchimento dos requisitos legais, mas ainda assim dever-se-á intimar à parte para comprovar os respectivos pressupostos . Por fim, afasta-se qualquer presunção contrária à presunção legal supracitada, pelo simples fato de a parte ser representada por patrono particular.
2.No caso, o pedido à gratuidade de justiça foi indeferido sem oportunizar à parte a comprovação de sua miserabilidade, em que pese a determinação legal, ferindo-se não só o contraditório, como a ampla defesa.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.